Tribunal: TJPA
Processo: 0021326-54.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0021326-54.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
AYLTON YGOR SANTOS DA SILVA
REPRESENTANTE:
WALDER EVERTON COSTA DA SILVA - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO ALMEJADO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 83 DO CP NÃO PREENCHIDOS. HISTÓRICO DE FUGA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NÃO SATISFATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. APESAR DO ORA APENADO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/3 DA PENA), NÃO RESTOU ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL, POSTO O SEU HISTÓRICO DE FUGA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, A DEMONSTRAR O ÂNIMO DO CUSTODIADO EM SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA, MOSTRANDO DESPREZO COM O CARÁTER REEDUCATIVO E RESSOCIALIZADOR DA SANÇÃO PENAL.
2. LEGÍTIMA É A DENEGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS, QUE ACARRETAM O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COMO O HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO DO APENADO. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
improvido
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0021326-54.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
AYLTON YGOR SANTOS DA SILVA
REPRESENTANTE:
WALDER EVERTON COSTA DA SILVA - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Aylton Ygor Santos da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida
pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 06, verso - 07), que indeferiu o pedido de livramento condicional, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 83 do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
(fls. 03, verso - 05), a defesa informou que o apenado fora condenado à pena de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de roubo, e vem cumprindo pena desde 14/04/2016. Aduziu que o ora agravante cumpriu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional no dia 14/03/2020, conforme atestado de pena. Pontuou que, apesar de preenchido o requisito objetivo, o pleito ora analisado fora indeferido pelo magistrado
a quo
, sob o argumento de que o sentenciado não cumpre os requisitos subjetivos do artigo 83 do Código Penal para concessão da benesse. Alegou, por outro lado, que a falta grave praticada pelo reeducando ocorreu em 05/06/2018 - fuga, sendo este recapturado em 06/06/2018. Aludiu, portanto, que tal circunstância não pode prejudicar, até a presente data, o histórico prisional do ora agravante, razão pela qual interpôs o presente recurso, requerendo a reconsideração da decisão ora debatida, para que lhe seja concedido o benefício do livramento condicional, nos termos da lei.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 16, verso - 17), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, salientando que o ora apenado já cumpriu o requisito objetivo para o livramento condicional desde 14/03/2020, e que a prática de uma falta grave - fuga, no curso da execução penal, não pode macular, indefinidamente, o histórico carcerário do ora agravante, sendo cabível a concessão da benesse ora requerida.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 21), o magistrado singular manteve a decisão ora analisada em seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 25-26), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida integralmente a decisão ora objurgada.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão prolatada pelo magistrado singular, que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora apeando, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal, necessários para a concessão da mencionada benesse.

Após a detida análise dos autos, compreendo que o recurso em escrutínio
não merece prosperar
, consoante motivos delineados abaixo.

Em 18/05/2020, o juízo da execução indeferiu o pedido de livramento condicional em virtude de o agravante não preencher os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, conforme decisão juntada aos autos (fls. 06, verso - 07), a qual transcrevo:
¿
(...). No atual pleito, o advogado do apenado argumenta que este possui bom comportamento carcerário, além de possuir proposta de emprego, caso o benefício seja deferido. Ademais, questiona acerca da possibilidade de aplicar o entendimento aplicado por este Juízo em relação à progressão antecipada ao regime aberto, para o livramento condicional. O Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade do pleito, tendo em vista que este foi indeferido em decisão proferida em 08/04/2020.
Além de já haver decisão deste Juízo pelo não deferimento do pedido, verifica-se que o livramento condicional é benefício diverso da antecipação de progressão ao regime aberto em razão da pandemia ocasionada pelo Coronavírus. Isso porque o bom comportamento carcerário é aferido não apenas com base na certidão carcerária, mas também considerando todo o histórico carcerário constante do Infopen e do processo de execução penal, entendimento que é corroborado pelo art. 83, inciso III, alínea "a" do CPB
.
Por outro lado, no que tange à antecipação do regime aberto, esta não se faz possível porque o apenado somente atingirá o requisito objetivo em 09/05/2021, sendo um dos requisitos para a antecipação da progressão ao regime aberto previsto no processo n° 2000020-53.2020.8.140401, o alcance do requisito objetivo até 31/08/2020. Ainda quanto ao Livramento Condicional, a prática de falta grave durante o cumprimento de pena impede que o apenado receba o benefício, não importando o lapso temporal em que a mesma foi praticada
. É o entendimento do STJ: (...); Para além disso, o Código Penal Brasileiro, em seu parágrafo único prevê que ¿para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir¿.
O apenado cumpre pena por dois crimes de roubo, delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, e não se faz presente condição pessoal nos termos do exigido pelo art. 83, parágrafo único do CPB
.
No mesmo sentido, o Código de Processo Penal, no art. 710, inciso III, traz como requisito o ¿bom comportamento durante a vida carcerária¿. Ora, a vida carcerária do apenado não se resume ao último ano de cumprimento de pena, devendo ser levado em conta o histórico carcerário do apenado como um todo
. Em relação à possibilidade de, excepcionalmente, conceder o benefício com fundamento nos riscos de contaminação à população carcerária ocasionados pelo COVID-19, em que pese o r. argumento do Defensor do apenado, o Plenário do STF, em decisão na ADPF 347 do dia 18/03/2020, entendeu que estão sendo tomadas medidas para evitar a contaminação de presos, especialmente pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança Pública, destacando ainda que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situações de risco, caso a caso. Ademais, cumpre informar que o Sistema Prisional do Pará tem adotado medidas de prevenção conforme Portaria no 289/2020-SEAP, e deve ser ressaltado que o pleito defensivo deixou de apresentar qualquer elemento concreto de risco em face do apenado, cotejando somente eventual risco genérico de contaminação do mesmo. Por fim, o apenado não apresentou qualquer comprovação de que integre grupo de risco ou possua qualquer comorbidade que justifique risco efetivo à saúde do mesmo, não havendo elementos suficientes para a concessão do livramento condicional. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido. (...)
.
Grifo nosso

No presente caso, portanto, verifica-se que o agravante não apresentou, no curso da execução penal, os requisitos subjetivos legais para a concessão do benefício em tela, pois descumpriu as condições do regime prisional imposto, praticando falta grave consistente em fuga, no dia 05/06/2018, sendo recapturado em 06/06/2018, demonstradas por meio de seu histórico carcerário, estando evidente o não cumprimento do previsto no
inciso III, do artigo 83 do Código Penal
. Vejamos:
Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...).
III -
comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).
Grifo nosso

Por conseguinte, ao observar as informações disponíveis na Certidão Carcerária do ora encarcerado (fls. 09, verso - 10), constata-se que este cumpre a pena de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de dois crimes de roubo majorados - um pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e outro pelo concurso de pessoas - tendo sido interrompida em 05/06/2018, por ocorrência fuga, sendo realizada sua recaptura em 06/06/2018, por meio de prisão em flagrante. Desta forma, ano analisar o histórico da execução penal, averiguei que o sentenciado, demonstrou desprezo para com o caráter reeducativo e ressocializador da reprimenda corpórea, ao não demonstrar comportamento carcerário satisfatório para a concessão do benefício ora almejado.

Singrando estes mares, ressalto que é entendimento pacificado nesta corte de justiça que, embora o cometimento de falta grave não interrompa o computo do período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo requerido para a concessão do benefício previsto no
artigo 83 do Código Penal
. Confira-se:
(...). 1. O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena, visando à ressocialização do apenado, quando ele é colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no art. 132, da Lei de Execução Penal. 2. A
prática de infração disciplinar constitui óbice à concessão da benesse aqui buscada, pois evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional
. 3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
(TJ/PA AGR: 2018.03102574-69, 193.918, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03).
Grifo nosso
(...).
Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado. Precedentes
. Recurso improvido. Unânime.
(TJ/PA AGV: 2018.03427485-89, 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28).
Grifo nosso
(...). 1.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no art. 83 do CP
. 2. Nesse sentido, observa-se que o apenado continua demonstrando indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que se evadiu recentemente em 21/02/2018, como consta do sistema INFOPEN e novamente preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, restando devidamente comprovado que o mesmo não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional.
(TJ/PA AGR: 2018.02580034-72, 192.906, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-27).
Grifo nosso

Com efeito, ao verificar o histórico carcerário do apenado, resta obstado a concessão do benefício do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo previsto no
artigo 83, III, do Código Penal
. Nestes estes termos, averiguo que a conduta insatisfatória do apenado no cárcere, com vários registros de fuga durante a execução da pena, revelam que o apenado não apresenta condições de reintegrar ao convívio social pela via do livramento. Neste diapasão, colaciono o ilustre parecer ministerial:
¿
(...). Conforme o aresto trazido à colação, no caso sub examen, resta claro que o apenado não preencheu ao menos 01 (um) dos requisitos subjetivos necessários para seu livramento condicional, razão pela qual, concluímos que o Juiz das Execuções agiu corretamente ao indeferir o pleito, sob o entendimento de que o comportamento carcerário do agravante não foi satisfatório para a concessão do benefício, em virtude de situação fática de fuga, que denota seu mal comportamento, independentemente de qualquer documento público atestado o contrário. Por derradeiro, cumpre-nos ressaltar que a seriedade da execução penal deve ser assegurada com todos os rigores previstos em lei. Desta feita, admitir que o apenado seja beneficiado com a liberdade condicional, mesmo sem atingir ao menos 01 (um) dos requisitos legais de ordem subjetiva, enfraquece a repressão ao crime e uma das finalidades da pena. (...)
¿. (fls. 26).

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
ao agravo movido em favor de
Edimilson Pereira de Souza
, a fim de manter inalterada a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora agravante.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora